Tribunal: TJBA
Processo: 8000222-47.2020.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000222-47.2020.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA RILZA CARVALHO DA CRUZ

Advogado(s)
:
ADALBERTO SANTOS BINA, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE RIO REAL. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. NULIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A contratação temporária de servidor público exige demonstração concreta de necessidade excepcional e transitoriedade da função, conforme previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Verificada a existência de sucessivas e reiteradas contratações temporárias, por mais de seis anos, sem a demonstração de excepcionalidade ou transitoriedade da necessidade, resta configurado o desvirtuamento da finalidade constitucional da contratação.

Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da repercussão geral, é devida ao contratado temporário, em caso de desvirtuamento da contratação, a percepção de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS.

Sentença que reconheceu o direito às verbas trabalhistas no período não prescrito, com observância da prescrição quinquenal e critérios adequados de correção monetária e juros de mora.

Recurso conhecido e desprovido. Incidência do § 11 do art. 85 do CPC. Majoração da condenação em honorários recursais ao patamar de 15%.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000222-47.2020.8.05.0216
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE RIO REAL
e como apelado
MARIA RILZA CARVALHO DA CRUZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora